Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO - SERVIÇO PRESTADO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Alegam os autores, em síntese, que a preliminar suscitada pela ré de ilegitimidade passiva ad causam não merece ser acolhida em face do que dispõe os artigos 7o, parágrafo único, e 25, ambos do CDC. No mérito, asseveram ser abusiva a retenção pela recorrida do valor pago pelos recorrentes nas passagens aéreas, uma vez que o cancelamento se deu por motivo justificável (pandemia). Informam que colacionaram aos autos vouchers das passagens, e-mails e faturas do cartão de crédito, que comprovam a data do cancelamento do voo e, mesmo tendo solicitado o reembolso, a recorrida nada fez até a presente data. Pede a reforma da sentença.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade, decorrente do cancelamento do voo e pendência no reembolso, insere-se no mérito da ação e com ele será analisada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens apenas respondem solidariamente quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens.
6. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp 1926485/SP), o que se verifica na espécie.
7. A propósito, a lei 14.034/2020, em seu art. 3o, define como obrigação do transportador o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
8. Diante de tais considerações, o quadro posto demonstra que não há responsabilidade da intermediadora pelo efetivo cumprimento do contrato de prestação de transporte aéreo. Com efeito, afasta-se sua responsabilidade, pois, neste caso, trata-se ação que busca a reparação decorrente de cancelamento de voo e pendência de reembolso, falha de serviço atribuível tão somente à companhia aérea, de modo que a ilegitimidade ad causam reconhecida na sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.